Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-84.2024.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais e morais. Cerimônia de casamento. Alegação de falha na prestação de serviços. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência fundada em caso fortuito externo por supostos eventos climáticos e ausência de prova quanto às demais falhas. Preliminar de cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado da lide não

Ementa:
Apelação. Ação de reparação de danos materiais e morais. Cerimônia de casamento. Alegação de falha na prestação de serviços. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência fundada em caso fortuito externo por supostos eventos climáticos e ausência de prova quanto às demais falhas. Preliminar de cerceamento de defesa. Ocorrência. Julgamento antecipado da lide não obstante requerimento expresso e tempestivo de produção de prova oral. Afirmação equivocada, na sentença, de inexistência de pedido probatório, em contradição com o que consta dos autos. Prova testemunhal pertinente e relevante para o esclarecimento, entre outros, da controvérsia acerca das condições climáticas no dia do evento. Alegação dos autores de tempo estável e falha interna por ausência de manutenção. Ré que alega ocorrência de chuva. Prova documental insuficiente para elucidação dos fatos. Controvérsia de natureza eminentemente fática, insuscetível de solução por via exclusivamente documental. Relação de consumo. Possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Outras questões fáticas relevantes. Necessidade de dilação probatória. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF). Error in procedendo configurado. Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e regular prosseguimento do feito. Recurso provido.